Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703533-92.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO NUNES DA SILVA,, MARIA LUIZA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA, IRIS ANTONIO DA SILVA, JAIR NUNES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, na Ação de Inventário, sob o Rito do Arrolamento Sumário, do Espólio de ANTONIO NUNES DA SILVA ajuizada pelos herdeiros MARIA LUIZA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA, IRIS ANTONIO DA SILVA e JAIR NUNES DA SILVA. Foi proferida sentença, homologando o plano de partilha apresentado nos autos, em relação aos bens deixados pelo falecido ANTONIO NUNES DA SILVA, atribuindo à meeira MARIA LUIZA DA SILVA metade da propriedade do imóvel descrito na partilha, repartindo a outra metade em cotas iguais aos herdeiros MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA, IRIS ANTONIO DA SILVA e JAIR NUNES DA SILVA. No mesmo ato, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para proceder o lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, haja vista o previsto no art. 659, § 2o do Código de Processo Civil (ID no 30543905). Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de Apelação Cível (ID no 30543908). Em suas razões recursais, defendeu a necessidade de suspensão do feito, sob a alegação de que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão em todo território nacional das demandas que discutem a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Analisando os autos, verifica-se que o caso em tela se amolda ao Tema Repetitivo no 1074, no qual o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Lado outro, o artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, autoriza que as partes demonstrem a distinção entre a questão a ser decidida na demanda e aquela a ser julgada no recurso especial afetado. Diante disso, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de suspensão do feito arguida pela parte apelante, em razão da decisão de afetação do Tema Repetitivo no 1074 proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de dezembro de 2021 15:31:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora